Tribunal: STF
Processo: AI 343492
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário trabalhista: descabimento:
questão relativa  à necessidade ou não de autenticação das cópias
que compõem o traslado do agravo de instrumento, de natureza
infraconstitucional, que não autoriza o RE; não prequestionados os
dispositivos constitucionais tidos por vulnerados (Súmulas 282 e
356); prestada a jurisdição, em decisões suficientemente
fundamentadas, garantidos o devido processo legal, o contraditório e
a ampla defesa.